Tribunal: TJMT
Processo: 1007230-88.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007230-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Transação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), ANDERSON DEL SANT - CPF: 954.212.380-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (AGRAVANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0003-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – REDUÇÃO – ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – CONHECIMENTO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS AFERÍVEIS DE PLANO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCESSIVIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO EMPRESARIAL – INADIMPLEMENTO TOTAL – PERCENTUAL DE VINTE POR CENTO – RAZOABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão pode ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A redução da cláusula penal prevista no artigo 413 do Código Civil constitui norma de ordem pública, cognoscível de ofício, relacionada à função social do contrato e ao princípio da equidade.

Quando os elementos necessários à aferição da excessividade da cláusula penal encontram-se expressamente delineados no título executivo e nos documentos que instruem a execução, sendo aferível mediante análise aritmética e jurídica da relação objetiva entre o valor da dívida e o percentual da multa contratual, é cabível o conhecimento da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

A cláusula penal moratória de vinte por cento sobre o valor da dívida não se afigura excessiva em negócio jurídico empresarial quando o inadimplemento é total e absoluto, o percentual é usual e razoável em contratos desta natureza, a cláusula foi livremente pactuada entre as partes e não há elementos concretos que demonstrem desproporcionalidade manifesta entre a penalidade e a natureza e finalidade do negócio.

Recurso parcialmente provido para admitir o conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade, rejeitando-se, no mérito, o pedido de redução da cláusula penal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007230-88.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

GEAN FERNANDO DEL SANT

AGRAVADA:

AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GEAN FERNANDO DEL SANT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1011284-11.2025.8.11.0040, movida por
AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
.

A execução foi ajuizada para cobrança de crédito consubstanciado em Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida no valor original de R$186.279,00 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais), com vencimento em três parcelas nos meses de maio, junho e julho de 2025, todas inadimplidas. A exequente incluiu no cálculo correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês, multa de 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal moratória e honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento), totalizando R$265.721,79 (duzentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos).

O executado apresentou exceção de pré-executividade sustentando três teses: impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais; impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a obrigação principal por alegada natureza compensatória; e, subsidiariamente, redução da cláusula penal de 20% (vinte por cento) por excessividade, com fundamento no artigo 413 do Código Civil.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção apenas para afastar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento), mantendo os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial. Quanto à cláusula penal, rejeitou a tese de impossibilidade de cumulação e não conheceu do pedido de redução, sob o fundamento de que a análise demandaria exame do contexto contratual, da proporcionalidade, da função econômica e das circunstâncias do inadimplemento, o que seria incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

O executado opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à natureza de ordem pública do artigo 413 do Código Civil e à ausência de fixação de honorários sucumbenciais pelo acolhimento parcial da exceção.

Os embargos foram acolhidos parcialmente apenas para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do incidente, no valor de R$5.314,44 (cinco mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). Quanto à redução da cláusula penal, o juízo manteve o entendimento de que a verificação de manifesto excesso exigiria cotejo entre conteúdo do ajuste, função econômica da penalidade, contexto do inadimplemento e proporcionalidade concreta, ultrapassando a cognição sumária típica da exceção quando não evidenciado por simples cálculo incontroverso.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento sustentando que a decisão incorreu em erro de julgamento ao não conhecer do pedido de redução da cláusula penal.

Argumenta que a matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício, e que a aferição da excessividade pode ser realizada mediante simples análise aritmética e jurídica, prescindindo de dilação probatória.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de que a redução da cláusula penal pode ser realizada inclusive
ex officio
, por se tratar de norma de ordem pública relacionada à função social do contrato.

Sustenta que o percentual de 20% sobre o valor total da dívida é manifestamente excessivo e requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a abusividade da cláusula penal e determinada sua redução equitativa.

Pede o provimento ao recurso
“com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a abusividade da cláusula penal estipulada em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida, nos termos do art. 413 do CC”
(sic).

Custas de preparo recolhidas (Id. 347634388).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 348034394).

A agravada apresentou contraminuta na peça Id. 353929896, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Defende que a decisão agravada aplicou corretamente os limites processuais da exceção de pré-executividade, que exige não apenas matéria cognoscível de ofício, mas também que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Argumenta que, embora o artigo 413 do Código Civil seja norma de ordem pública, sua aplicação ao caso concreto não constitui operação de simples verificação documental ou aritmética, pois os conceitos de redução equitativa, manifesto excesso, natureza e finalidade do negócio são indeterminados e exigem análise contextual profunda incompatível com a cognição sumária da exceção.

Sustenta que o percentual de 20% (vinte por cento) é razoável e comum em contratos empresariais desta natureza, servindo como desestímulo eficaz à mora, e que o inadimplemento foi total e absoluto, sem qualquer adimplemento parcial que justificasse mitigação da sanção contratual.

Defende que a cláusula tem expressa natureza moratória conforme previsto no contrato, sendo perfeitamente legal sua cumulação com a obrigação principal nos termos do artigo 411 do Código Civil.

Requer a manutenção integral da decisão agravada quanto ao ponto recorrido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso merece parcial provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, do pedido de redução da cláusula penal moratória de 20% (vinte por cento) prevista no título executivo, com fundamento no artigo 413 do Código Civil, e, em caso positivo, se tal cláusula se revela excessiva no caso concreto.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de defesa do executado admitido excepcionalmente pela jurisprudência para arguição de matérias que o juiz pode conhecer de ofício e que dispensem dilação probatória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são dois os requisitos cumulativos para seu cabimento: a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

O artigo 413 do Código Civil estabelece que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Diferentemente do Código Civil de 1916, que previa a redução como faculdade do magistrado, o Código Civil de 2002 trata essa diminuição como norma de ordem pública, obrigatória, constituindo dever do juiz e direito do devedor, com base nos princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato.

O Enunciado 335 do Conselho da Justiça Federal dispõe que não podem as partes renunciar à possibilidade de redução da cláusula penal se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 413 do Código Civil, por se tratar de preceito de ordem pública.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a redução da cláusula penal pode ser realizada inclusive
ex officio
, por se tratar de norma de ordem pública relacionada à função social do contrato, não configurando julgamento
extra petita
.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CPR FINANCEIRA. CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural Financeira – CPR-F. A sentença reconheceu a legalidade das medidas executivas adotadas, a certeza e exigibilidade do título e validou cláusula penal de 50% sobre o valor inadimplido.
A apelante pleiteia, com base no art. 413 do CC, a redução da cláusula penal, alegando ter adimplido 45,8% da obrigação.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o pagamento parcial da obrigação prevista na CPR-F justifica a redução equitativa da cláusula penal contratual estipulada em 50% sobre o valor inadimplido, nos termos do art. 413 do CC.
III. Razões de decidir
O art. 413 do CC impõe a redução da penalidade contratual quando houver adimplemento parcial relevante, como verificado no caso concreto.
A cláusula penal de 50% mostra-se excessiva diante do cumprimento de 45,8% da obrigação.
A jurisprudência do STJ autoriza a redução de ofício da cláusula penal, mesmo em contratos empresariais, como forma de assegurar equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.
Fixação da penalidade em 20% sobre o valor inadimplido atende à proporcionalidade e preserva a função compensatória da cláusula penal.
Quanto aos honorários, considera-se o proveito econômico obtido com a redução da penalidade, mantendo-se o percentual de 10%, com nova base de cálculo.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para reduzir a cláusula penal de 50% para 20% sobre o valor inadimplido.
Tese de julgamento: “1. O adimplemento parcial relevante da obrigação autoriza a redução equitativa da cláusula penal estipulada, nos termos do art. 413 do CC. 2. A cláusula penal pode ser reduzida de ofício pelo juiz, mesmo em contratos empresariais, para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 390.409/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.12.2014; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.409.807/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2015; TJMT, RAC 0005505-43.2008.8.11.0055, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Aberto Alves da Rocha, j. 08.02.2017.”

(N.U 1011162-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL . 1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio . 3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação . 5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa . 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação . 9. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1447247 SP 2013/0099452-0, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.04.2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo .
2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado pela Corte, incide a Súmula nº 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp: 390409 PR 2013/0292879-7, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2014 – negritei)

Assim, o primeiro requisito para o conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade encontra-se preenchido, pois se trata de matéria cognoscível de ofício.

Quanto ao segundo requisito, relativo à desnecessidade de dilação probatória, a decisão agravada entendeu que a verificação de manifesto excesso exigiria cotejo entre conteúdo do ajuste, função econômica da penalidade, contexto do inadimplemento e proporcionalidade concreta, ultrapassando a cognição sumária típica da exceção.

Contudo, no caso concreto, os elementos necessários à aferição da excessividade encontram-se expressamente delineados no título executivo e nos documentos que instruem a execução, de tal modo que a aferição da manifesta excessividade da penalidade pode ser realizada mediante análise aritmética e jurídica da relação objetiva entre o valor da dívida e o percentual da multa contratual, prescindindo de produção de prova complexa ou exame aprofundado de circunstâncias fáticas controvertidas.

No caso dos autos, o título executivo revela que a obrigação principal corresponde a R$186.279,00 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e setenta e nove reais), dividida em três parcelas com vencimento em maio, junho e julho de 2025, sobre as quais incide cláusula penal moratória de 20% (vinte por cento), além de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

O contrato expressamente prevê que a multa tem natureza não compensatória, ou seja, moratória, sendo devida em caso de inadimplemento e cumulável com a obrigação principal.

Tais elementos são, a meu ver, suficientes para a análise da questão sem necessidade de dilação probatória, estando preenchido o segundo requisito para o conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
AFERIÇÃO DE PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por FIAGRIL LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução nº 1002265-05.2021.8.11.0045, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Alessandro Marchioro para: (i) reduzir a cláusula penal moratória de 30% para 10% sobre o valor da obrigação principal atualizada; (ii) reduzir o valor das astreintes de R$ 3.000,00 para R$ 1.000,00 diários, limitando o total a 50% do valor da obrigação principal. Reconhecida a sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir cláusula penal e astreintes, considerando eventual necessidade de dilação probatória; e
(ii) saber se a decisão agravada violou o princípio do pacta sunt servanda ao reduzir penalidades pactuadas sem respaldo em prova produzida nos autos.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade para alegações de excesso de execução quando puderem ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, como nos casos de cláusulas penais manifestamente desproporcionais.

4. A cláusula penal, mesmo quando pactuada entre as partes, está sujeita à moderação judicial quando se revelar excessiva, conforme o art. 413 do CC/2002, especialmente em hipóteses de cumprimento parcial da obrigação.
5. Quanto às astreintes, sua fixação e eventual revisão encontram respaldo no poder discricionário do julgador, sendo possível sua modificação por meio de exceção de pré-executividade, desde que verificada a desproporcionalidade de plano, conforme precedentes do STJ.
6. Inexistência de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda, ante a incidência de normas cogentes que limitam a autonomia da vontade nas relações contratuais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É cabível a exceção de pré-executividade para discussão de cláusula penal e astreintes, desde que a desproporcionalidade possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. A cláusula penal e a multa cominatória, ainda que livremente pactuadas, estão sujeitas à redução judicial, inclusive de ofício, quando excessivas, nos termos dos arts. 413 do CC e 537, § 1º, I, do CPC."
(N.U 1018812-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. DESCESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO DE PLANO.
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO.
PERCENTUAL PREVISTO NO CONTRATO. DESPROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSIÇÃO. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. RESSARCIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. CASO CONCRETO. NULIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. 1. Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível análise de tese de excesso de execução arguida em exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória e possa ser observada de plano
. 2. Nos termos do art. 413, do Código Civil, a cláusula penal deve ser reduzida, equitativamente, de acordo com a parcela adimplida da obrigação principal, bem como se evidenciado manifesto excesso, sopesadas as peculiaridades do caso concreto.
3. Não é possível a cumulação de cláusula penal e multa moratória, por configurar “bis in idem”, pois ambas se originam no inadimplemento da obrigação.4. É nula a cláusula que estipula honorários advocatícios para a hipótese de cobrança judicial do contrato, especialmente quando não demonstrados os gastos realizados com essa finalidade.5. São devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que importou em redução do valor devido.6. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJPR - 15ª C.Cível - 0013952-64.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 22.05.2019)

Portanto, a decisão agravada merece reforma neste ponto para admitir o conhecimento da tese de excessividade da cláusula penal em sede de exceção de pré-executividade, diante dos contornos específicos do caso concreto, cujas características são aferíveis da própria execução, dispensando dilação probatória.

Superada a questão processual, passa-se à análise meritória da alegada excessividade da cláusula penal de 20%.

O artigo 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da penalidade em duas hipóteses: quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

No caso dos autos, não houve cumprimento parcial da obrigação, pois o inadimplemento foi total e absoluto, não tendo sido paga nenhuma das três parcelas pactuadas.

Assim, a análise deve centrar-se na segunda hipótese, qual seja, a manifesta excessividade do montante da penalidade.

A cláusula penal moratória tem dupla função: compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e prefixar as perdas e danos decorrentes da mora.

No caso, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, embora possa parecer elevado em abstrato, deve ser analisado considerando a natureza e a finalidade do negócio jurídico, isso porque se trata de transação empresarial envolvendo confissão de dívida decorrente de operações comerciais entre empresa de máquinas agrícolas e agricultor, setor em que a previsibilidade e o fluxo de caixa são essenciais. Não se está diante de relação de consumo ou de hipossuficiência do devedor, mas de negócio jurídico empresarial regido pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva.

Neste tear, o percentual de 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal moratória é usual e razoável em contratos desta natureza, servindo não apenas como sanção pelo inadimplemento, mas como desestímulo eficaz à mora.

Além disso, a jurisprudência admite percentuais semelhantes ou até superiores em contratos empresariais, especialmente quando não há cumprimento parcial da obrigação, sendo que a ausência de qualquer adimplemento parcial torna o pleito de redução da penalidade ainda menos justificável, pois não há qualquer comportamento do devedor que justifique mitigação da sanção contratual.

Ademais, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, que estabeleceram de forma expressa a natureza moratória da multa e seu percentual, não havendo qualquer vício de consentimento ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial para redução da cláusula penal. A simples alegação genérica de excessividade, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem desproporcionalidade manifesta entre a penalidade e a natureza e finalidade do negócio, não autoriza a redução judicial.

No caso concreto, considerando que se trata de negócio jurídico empresarial, que o inadimplemento foi total e absoluto, que o percentual de 20% (vinte por cento) é usual em contratos desta natureza, que a cláusula foi livremente pactuada e que não há elementos concretos que demonstrem manifesta excessividade, não se justifica a redução da cláusula penal. Manter a cláusula penal no patamar pactuado é medida que se impõe para respeitar o acordo de vontades e garantir a justa reparação à credora pelos prejuízos decorrentes da mora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar a decisão agravada no ponto em que não conheceu do pedido de redução da cláusula penal em sede de exceção de pré-executividade, admitindo o conhecimento da matéria diante dos contornos específicos do caso concreto, cujas características são aferíveis da própria execução, dispensando dilação probatória, no entanto, no mérito, rejeito o pedido de redução da cláusula penal de 20% (vinte por cento), por não se afigurar excessiva considerando a natureza e finalidade do negócio jurídico, o inadimplemento total e absoluto da obrigação e a razoabilidade do percentual pactuado em contrato empresarial desta natureza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026